Tribunal: TJBA
Processo: 8009259-10.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009259-10.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: JAQUELINE CORREA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO SILVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. JORNADA DE TRABALHO. REMISSÃO EXPRESSA À LEI FEDERAL Nº 3.999/1961. ILEGALIDADE DE COMUNICADOS INTERNOS QUE IMPUSERAM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que concedeu segurança para reconhecer o direito de servidora municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, ao cumprimento de jornada de 20 horas semanais, com base no art. 40, §4º da Lei Municipal nº 4.269/2024, que remete à Lei Federal nº 3.999/61.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Administração Municipal pode exigir dos Auxiliares de Saúde Bucal jornada de 40 horas semanais, apesar da remissão expressa constante da Lei Municipal nº 4.269/2024 à jornada prevista na Lei Federal nº 3.999/1961, bem como se os comunicados internos possuem aptidão para alterar a carga horária fixada em lei.

III. Razões de decidir

3.
O art. 40, §4º, da Lei Municipal nº 4.269/2024 adotou expressamente a jornada prevista na Lei Federal nº 3.999/1961 para os profissionais de Odontologia e Auxiliares de Saúde Bucal, vinculando a Administração Municipal ao parâmetro legal incorporado ao ordenamento local.

4.
A Lei Federal nº 3.999/1961 estabelece jornada especial para médicos, cirurgiões-dentistas e seus auxiliares, sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 325, como norma constitucional e aplicável aos entes federativos.

5.
Comunicados internos que estabelecem jornada diversa da prevista em lei
violam o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF).
A Administração Pública não pode inovar na ordem jurídica por ato infralegal para restringir direito funcional assegurado em lei.

6. Não se discute direito adquirido a regime jurídico, mas cumprimento de lei municipal superveniente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A remissão expressa ao art. 8º, alínea 'b', da Lei Federal nº 3.999/61, contida no art. 40, §4º da Lei Municipal nº 4.269/2024, fixa a jornada de trabalho dos Auxiliares de Saúde Bucal do Município de Ilhéus em 20 horas semanais, não podendo a Administração, por ato infralegal, estabelecer jornada diversa."

Referências:
Lei Municipal nº 4.269/2024, art. 40, §4º; Lei Federal nº 3.999/61, art. 8º, alínea "b"; Constituição Federal, arts. 22, I e XVI, 30, I, 37, caput; ADPF 325/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N°
8009259-10.2024.8.05.0103
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como parte apelada
JAQUELINE CORREA NOGUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)